Tribunal: STF
Processo: RHC 268317
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCOMPASSO ENTRE O ATO APONTADO COMO COATOR E A MATÉRIA VEICULADA NA IMPETRAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte e, nessa extensão, denegou a ordem no Habeas Corpus  nº 1.029.490/SP.

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente  à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, considerado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A condenação transitou em julgado em 05/11/2025.

3. Inconformada, a defesa formalizou o Habeas Corpus perante o STJ. O  Ministro Relator indeferiu pedido liminar, seguindo-se o julgamento colegiado do mérito do qual resultou o ato ora impugnado.  

4. Neste recurso, em petição confusa, a defesa sustenta inexistir prova apta a fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pontuando que a quantidade de droga apreendida era ínfima e o recorrente seria usuário de drogas. Alega ainda ser aplicável a prescrição pela menoridade relativa.

5. Requer o trancamento da ação penal por ausência de elementos para condenação, coma expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação da prescrição, redução da multa penal ou a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

É o relatório. 

Decido.

6. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado, já tendo sido protocolado e acolhido pedido revisional perante o Tribunal de origem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Ademais, a matéria ora veiculada neste recurso em habeas corpus não foi submetida ao exame das instâncias antecedentes. Com efeito, conforme se extrai da ementa do ato impugnado, apenas a tese da desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas foi abordada. Vejamos:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A condenação do paciente foi validamente fundamentada nas provas produzidas durante a instrução processual, que demonstraram a destinação comercial das drogas apreendidas e a unidade de desígnios dos corréus para o tráfico de drogas. 
2. A busca pessoal realizada pelos guardas municipais é válida, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 656 da repercussão geral, que reconhece a constitucionalidade do exercício de atividades de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo o policiamento ostensivo comunitário. 
3. A significativa quantidade de droga apreendida e os elementos probatórios apresentados não permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 
4. A pretensão de revisão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, para considerar a detração do tempo de prisão provisória já cumprido, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sendo vedado o conhecimento da questão sob pena de supressão de instância. 
5. Writ conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.”

5. Diversamente, a inicial deste recurso não impugna a legalidade das provas decorrentes de busca pessoal, mas apenas divaga sobre a ausência de elementos da traficância. No ato recorrido também não houve articulação sobre prescrição. Trata-se, portanto, de controvérsia distinta, fundada em situação fática e jurídica não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Evidencia-se, assim, a ausência de identidade temática entre o ato apontado como coator e a matéria veiculada no presente recurso ordinário, circunstância que revela a impropriedade da via eleita e impede seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância.

7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à apreciação de matéria estranha ao conteúdo do ato impugnado. A propósito:

“IMPETRAÇÃO – ATO ATACADO – DESCOMPASSO. Surge descompasso no que o ato atacado não versa a matéria veiculada na impetração.”
(HC nº 104.657, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20/11/2012, p. 13/12/2012)

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, ainda que pudesse ser recebido como habeas corpus, não vislumbro situação a autorizá-la, 

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. 

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator